Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723234-91.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RAIMUNDA DA COSTA PEREIRA RECORRIDOS: MAUCLENE SANTOS RIBEIRO, JAIME RODRIGUES DOS SANTOS e JEAN CARLOS BATISTA PEREIRA DA SILVA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. ALIENAÇÃO DE BEM. PREÇO INFERIOR A CINQUENTA POR CENTO DO VALOR DE MERCADO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por força do que dispõe o art. 138 do Código Civil, é anulável o negócio jurídico firmado por meio de declaração de vontade emanada de erro substancial. 2. A outorga de procuração, com o propósito de viabilizar a obtenção de financiamento para subsequente aquisição de imóvel afigura-se atuação em erro, quando o outorgante subscreve documento que, na verdade, autoriza o procurador alienar o bem. 3. Compra e venda de bem imóvel cujo preço pago representa menos de cinquenta por cento do valor de mercado corrobora alegação de negócio jurídico simulado. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de revalorizar a prova dos autos acerca da condição de terceira interessada. Na petição de ID 42221204, o recorrido JEAN CARLOS BATISTA PEREIRA DA SILVA JUNIOR pede seja declarada a nulidade de sua citação por edital, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MATHEUS CORRÊA GONÇALVES, OAB/DF 69.221. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de não haver prestação jurisdicional deficiente ou nulidade de decisão por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal local dirimiu, fundamentadamente, as questões suscitadas, ainda que de forma diversa à pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.086.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). Nada a prover em relação ao pedido formulado na petição de ID 42221204 no tocante à nulidade da citação porque refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as futuras publicações relativas ao recorrido JEAN CARLOS BATISTA PEREIRA DA SILVA JUNIOR sejam feitas em nome do advogado MATHEUS CORRÊA GONÇALVES, OAB/DF 69.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025